Tribunal: TJSP
Processo: 0047427-32.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleiteia a concessão do livramento condicional. O remédio heroico, em regra, não é instrumento adequado para guerrear decisões proferidas em sede de execução penal ou avaliar o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção de benesses prisionais, salvo quando manifesta a ilegalidade. Supressão de instância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleiteia a concessão do livramento condicional. O remédio heroico, em regra, não é instrumento adequado para guerrear decisões proferidas em sede de execução penal ou avaliar o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção de benesses prisionais, salvo quando manifesta a ilegalidade. Supressão de instância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada, com determinação nos termos do v. Acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0047427-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente ROBSON RICARDO GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem impetrada,
determinando-se a expedição de ofício à Douta Defensoria Pública do Estado de São
Paulo para que tome ciência acerca do conteúdo deste writ e do documento de fls.
09/16. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0047427-32.2019.8.26.0000 -Voto no 40.139
2
Habeas Corpus Criminal no 0047427-32.2019.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Robson Ricardo Gonçalves da Silva
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 40.139
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleiteia a concessão do
livramento condicional. O remédio heroico, em regra, não
é instrumento adequado para guerrear decisões proferidas
em sede de execução penal ou avaliar o preenchimento dos
requisitos necessários à obtenção de benesses prisionais,
salvo quando manifesta a ilegalidade. Supressão de
instância. Constrangimento ilegal não demonstrado.
Ordem denegada, com determinação nos termos do v.
Acórdão.
I ROBSON RICARDO GONÇALVES DA SILVA
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor
próprio, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento por parte do
Magistrado da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 5a RAJ Comarca de Presidente Prudente (Processo de
Execução no 0000085-49.2016.8.26.0996), que não protocolou seu pedido de
livramento condicional, muito embora entenda estarem preenchidos os
requisitos por lei exigidos.
Indeferida a liminar pelo eminente Desembargador
DINIZ FERNANDO (cf. fl. 19), com as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (cf. fls. 27/29).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0047427-32.2019.8.26.0000 -Voto no 40.139
3
II Em que pesem as razões coligidas na inicial, não há
como acolher o pleito deduzido.
Inicialmente, é de se destacar que, em regra, o remédio
heroico não é instrumento hábil a conferir rapidez no processamento ou
julgamento de feitos, não representando via adequada para verificar o
preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão de benefícios
prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal,
salvo quando a ilegalidade é evidente, ou teratológica, o que não é o caso dos
autos.
Com efeito, uma vez que a atual pretensão sequer foi
analisada pelo Juízo das Execuções, esta Corte de Justiça resta impedida de
fazê-lo.
Ademais, conforme se verifica da análise do processo de
execução (fl. 316), já há pedido formulado pela Defensoria Pública de
formação de expediente para fins de progressão de regime e de livramento
condicional.
Todavia, tendo em vista não haver notícias nos referidos
autos acerca da formação dos referidos expedientes, oficie-se a Douta
Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que tome ciência do
conteúdo deste writ, principalmente do documento de fls. 09/16 (pedido
manuscrito feito pelo sentenciado requerendo a concessão do livramento
condicional).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0047427-32.2019.8.26.0000 -Voto no 40.139
4
Ante o exposto, denego a ordem impetrada, determinando-
se a expedição de ofício à Douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo
para que tome ciência acerca do conteúdo deste writ e do documento de fls.
09/16.
PÉRICLES PIZA
Relator